Tribunal: TJES
Processo: 5014879-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014879-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a penhora no rosto dos autos do processo recuperacional.

2. As agravantes alegam a incompetência do juízo da execução para determinar constrição de bens, defendem a natureza concursal do crédito e invocam o princípio da preservação da empresa para obstar a medida constritiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a execução fundada em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) deve ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial das executadas e se o juízo da execução singular é competente para determinar a penhora no rosto dos autos do processo recuperacional.

III. Razões de decidir

4. O crédito decorrente de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), possuindo natureza extraconcursal.

5. A determinação de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial pelo juízo da execução não usurpa a competência do juízo universal. Trata-se de mecanismo processual adequado que harmoniza o direito do credor extraconcursal com o princípio da preservação da empresa, centralizando as decisões sobre a destinação patrimonial no juízo recuperacional sem impedir a garantia do crédito.

6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.070.288/PR), a penhora no rosto dos autos é a via correta para compatibilizar a satisfação do crédito de ACC com a competência do juízo universal, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão que a determina.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. O crédito oriundo de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) é extraconcursal e não se sujeita à suspensão decorrente do deferimento da recuperação judicial (art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). 2. É lícita a determinação de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial pelo juízo da execução de crédito extraconcursal, medida que respeita a competência do juízo universal e assegura a satisfação do credor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.288/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A E DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
,
em face da r. decisão de. 76088276, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta em face dele e de outros pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial das agravantes.

Em suas razões recursais (id. 15823978), os agravantes sustentaram, em síntese (i) a incompetência absoluta do juízo da execução para deliberar sobre atos de constrição de bens de empresas em recuperação judicial; (ii) a natureza concursal do crédito exequendo; (iii) a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id. 16532041).

Contrarrazões no id. 16963631.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17075725).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso
não
comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014879-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A E DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
,
em face da r. decisão de. 76088276, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta em face dele e de outros pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial das agravantes.

Em suas razões recursais (id. 15823978), os agravantes sustentaram, em síntese (i) a incompetência absoluta do juízo da execução para deliberar sobre atos de constrição de bens de empresas em recuperação judicial; (ii) a natureza concursal do crédito exequendo; (iii) a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se a execução fundada em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) deve ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial das Executadas e se o Juízo da execução é competente para ordenar a constrição de bens.

E, já adianto que, conforme entendimento veiculado na decisão liminar, a pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

O crédito oriundo de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), por expressa disposição legal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme preceitua o art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Quanto à competência para atos de constrição, entendo que o juízo
a quo
não usurpou a competência do juízo recuperacional. Pelo contrário, demonstrou expressa deferência à sua autoridade ao modular o ato de constrição. Conforme ressaltado na própria decisão recorrida:

Contudo, o pleito de constrição patrimonial deve observar a competência do juízo da recuperação para centralizar as decisões sobre os bens da empresa.

Ao determinar que a penhora fosse realizada no rosto dos autos do processo de recuperação judicial, o magistrado de primeiro grau utilizou o mecanismo processual para harmonizar os interesses do credor extraconcursal com o princípio da universalidade do juízo recuperacional. Tal medida não interfere na administração dos ativos pela recuperanda nem nos atos de gestão do juízo universal, apenas garante a futura satisfação do crédito, caso haja valores disponíveis.

Ademais, o juízo de origem, ao indeferir a suspensão da execução, mas determinar que o ato de constrição se dê por meio de penhora no rosto dos autos do processo recuperacional, adotou o procedimento que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.070.288/PR, considerou o mais adequado para compatibilizar a satisfação do crédito extraconcursal com a competência do juízo universal para deliberar sobre o patrimônio da recuperanda. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. VALORES. NECESSIDADE.

1. A questão controvertida resume-se a definir se o credor de adiantamento de contrato de câmbio deve aguardar o pagamento dos demais créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial antes de receber os valores a ele devidos.

2. Nos termos do artigo 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, a importância entregue ao devedor decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

3. No adiantamento de contrato de câmbio, o produto da exportação passa a pertencer à instituição financeira, e não mais ao exportador financiado na operação. Portanto, os valores resultantes da exportação realizada por sociedade empresária integram o patrimônio da instituição financeira que realizou a antecipação do crédito, e não da sociedade em recuperação. Precedente.

4. Na recuperação judicial, o pressuposto é que o devedor, a partir da concessão de prazos e condições especiais para pagamento, bem como de outros meios de soerguimento da atividade, consiga pagar todos os credores. Assim, não há falar em prioridade de pagamento de determinados credores em detrimento de outros, ressalvada a necessidade de observar o prazo para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho.

5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o adiantamento de crédito decorrente de contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição dirigido ao juízo da recuperação judicial.

6. Na hipótese dos autos, diante da existência de decisão transitada em julgado determinando o prosseguimento da execução na qual se exigem as quantias adiantadas para viabilizar a exportação, foi deferida a realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, valores que devem ser transferidos ao juízo da execução para o pagamento do credor do adiantamento de contrato de câmbio.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.070.288/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Dessa forma, a decisão agravada aplicou a melhor técnica processual ao caso, conciliando o direito do credor com a necessidade de preservação da empresa, o que torna a tese recursal, neste exame inicial, carente da plausibilidade necessária para a suspensão da eficácia do ato impugnado.

Portanto, não há ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida. A execução deve prosseguir, e a forma de constrição eleita (penhora no rosto dos autos) é a adequada para o caso.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)